Tribunal: TJES
Processo: 5004705-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004705-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PULCHERIA GOMES DE SOUZA e outros

AGRAVADO: POLIANA MENDES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. ECRIAD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. A competência para processamento da ação de exoneração de alimentos originária é do tipo absoluta, estabelecida no artigo 147 do ECRIAD.

II. O que se tem nos autos é mera alegação dos recorrentes no sentido de a menor residir no Estado do Espírito Santo, sem qualquer indício factível deste argumento; com isso, sopesando que a demanda de fixação de alimentos não é tão antiga (ação n. 008524-61.2018.8.08.0090 com sentença no final do ano de 2021), bem como a ausência de lastro robusto que consubstancie a alegação de ausência de conhecimento do local que a parte agravada possa ser encontrada, as ferramentas a disposição do Judiciário viabilizaram a conduta de cooperação adotada que direcionam a competência para o Estado de Santa Catarina.

III. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004705-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
PULCHERIA GOMES DE SOUZA e CLAUDIO VICENTE DE SOUZA

AGRAVAD
AS
:
POLIANA MENDES DOS SANTOS e PIETRA MENDES DE SOUZA

JU
ÍZA
DE DIREITO
:
DR
A
.
EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Eminentes Desembargadores, na origem, trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por Pulcheria Gomes de Souza e Claudio Vicente de Souza, avós paternos da alimentante, menor impúbere representada pela sua genitora no polo passivo desta relação subjetiva recursal, com pleito para citação por edital da parte requerida.

O agravo de instrumento em voga fora interposto em face de decisão que, após pesquisar o endereço atual da parte agravada nos sistemas administrativos à disposição do Judiciário, declinou da competência para processamento da lide determinou a remessa dos autos para Comarca de Florianópolis/SC pois junto a Receita Federal este é o endereço cadastral da agravada e, ainda, fora a jurisdição da ação que fixou os alimentos.

Irresignados com o referido pronunciamento os agravantes interpuseram o presente recurso almejando a suspensão da decisão recorrida até que seja realizada a tentativa de citação da parte requerida, ora agravada, no endereço localizado pela magistrada singular e, apenas no caso de citação positiva, que os autos sejam remetidos.

Para tanto defendeu, em suma, que, em verdade, não sabe com precisão a localização das agravadas, porém “
possuem informações cruciais
” que a genitora da menor agravada reside em Curitiba, enquanto a menor reside com avó materna neste Estado do Espírito Santo.

O instrumento não veio acompanhado de documentos supervenientes, apenas aqueles já juntados em primeiro grau.

Recurso recebido no duplo efeito, conforme decisão de id. 8072505.

Informações do juízo
a quo
no id. 8273473.

Tentativa de intimação da parte agravada não fora exitosa.

Parecer a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Quando do exame dos efeitos do recebimento do presente recurso admito ter buscado preservar “idas e vindas” com modificações de competência de maneira provisória, por vislumbrar que danos nefastos poderiam ser experimentados pelas partes.

No entanto, ultrapassada a tentativa de localização não vislumbro fundamentos para descurar da conclusão da decisão impugnada.

Reputo profícuo o comportamento adotado pela magistrada originária que, antes de adotar a forma de citação ficta almejada na inicial (citação por edital), teve postura efetiva que visa, em última análise, garantir o contraditório e ampla defesa, especialmente da menor alimentada.

Nesse sentir, sopesando que a demanda de fixação de alimentos não é tão antiga (ação n. 008524-61.2018.8.08.0090 com sentença no final do ano de 2021), bem como a ausência de lastro robusto que consubstancie a alegação de ausência de conhecimento do local que a parte agravada possa ser encontrada, as ferramentas a disposição do Judiciário viabilizaram a conduta de cooperação adotada.

O que se tem nos autos é mera alegação dos recorrentes no sentido de a menor residir no Estado do Espírito Santo, sem qualquer indício factível deste argumento.

Para além disso, a atuação desprovida de competência – que é da modalidade absoluta (artigo 147 do ECRIAD) - é capaz de ensejar danos nefastos a todos os envolvidos na lide.

Com isso, sem qualquer delonga conheço e nego provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão em todos seus termos.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.